Tribunal: STF
Processo: RE 1540074
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários em que se discute a responsabilidade dos entes da Federação pelo cumprimento de serviços públicos de saúde prestados à população (docs. 201 e 212).



    O Estado de Minas gerais, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 199, § 1ª e § 2º, da Constituição da República. Argumenta que:



    A razão da interposição desse apelo extremo é a determinação judicial de ressarcimento à rede privada, com base no custo por ela praticado, sem aplicação da Tabela do SUS de ressarcimento pelo atendimento de beneficiário de plano de saúde privado, o que contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 666094 pois, nos processos em que se determina o ressarcimento à rede privada em razão de tratamento de saúde fornecido a usuário do SUS, como in casu, a aludida tabela deve ser obrigatoriamente aplicada (doc. 201, p. 6).



    O Município de Governador Valadares, com apoio no art. 102, III, a, da Constituição Federal, afirma haver ofensa aos arts. 2º; 93, IX; e 196, da Constituição da República (doc. 212). Para isso, defende que:



    [...] a violação aos art. 2º, art. 93, IX e art. 196 da Constituição Federal, se evidencia com a não realização do direcionamento da obrigação quando expressamente exigido pelo Tema n.º 793/STF, o que culmina em indevida condenação do Município Embargante à materialização de política pública em saúde que não se encontra no seu rol de competência (doc. 212, p. 6).



    É o relatório. Passo a decidir.



    Como referi em decisão anterior (doc. 255) , a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; e RE 1.366.243 RG/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes.



     



    Este Supremo Tribunal, nos casos em que a referida controvérsia se fez presente, invariavelmente determina a devolução dos autos aos Tribunais de origem a fim de que adotem a sistemática de Repercussão Geral. Assim ocorreu com o ARE 1.573.016 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2025; RE 1.237.257/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/10/2019; ARE 1.207.674/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/5/2019; e ARE 1.169.658/DF, DJe 30/10/2018, dentre muitos outros.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que proceda a novo exame da questão, conforme o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:



    Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.



    Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.  



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;



    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;



    IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.



    § 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.



    § 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.



    § 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.  



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator